Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor e pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 60033718) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser corrigida pelo índice adotado por esta corte (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% aos mês a partir do arbitramento. Condenou, ainda, ao pagamento de multa pela demora no cumprimento da obrigação de fazer, a qual resulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da incidência da penalidade (06/02/2024) até o efetivo pagamento.
2. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 60033720). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o réu alega que a função crédito do cartão pode ser bloqueada devido à existência de anotação do nome da cliente em cadastros de proteção ao crédito (Serasa, SCPC, CCF, Cadin etc.), realizada pelo Banco do Brasil ou por terceiros. Defende que a instituição financeira pode estabelecer critérios próprios para concessão de crédito, desde que seguidos os procedimentos previstos na regulamentação vigente. Aponta que, de acordo com o Banco Central, as instituições financeiras têm autonomia para conceder cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e renegociações de dívidas com base em critérios próprios e tem a prerrogativa de analisar cada caso e decidir pela sua celebração ou não. Argumenta que as alegações trazidas pelo autor são totalmente genéricas, e não devem prosperar, tendo em vista que a negação ou suspensão da concessão de limites de crédito não constitui ato ilícito, destacadamente por configurar um negócio cuja consolidação é antecedida de procedimentos no âmbito interno e obedece aos princípios de liberdade contratual. Destaca que para que seja configurado o dano moral, é indispensável que a lesão tenha efetivamente abalado gravemente a honra, a imagem, ou a psique da parte ofendida, não bastando a simples alegação de ocorrência dessas consequências e efeitos, fazendo-se indispensável a efetiva comprovação do grau e extensão da lesão moral experimentada – ônus este que o autor claramente não satisfez. Ao final, requer que o presente recurso seja acolhido para que a sentença de primeiro grau seja reformada, julgando a ação improcedente.
4. Sem contrarrazões.
5. Recurso do autor próprio e tempestivo (ID 60033726). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária requerida.
6. Em suas razões recursais, o autor alega que que o magistrado não contemplou de maneira completa o “sofrimento sofrido pelo Recorrente ante as práticas do Recorrido, motivo pelo qual o consumidor requer a majoração da condenação por danos morais, para que o Nobre Julgador aprecie as razões recursais fulminando o fundamento do juízo a quo que o superendividamento do Recorrente se deu por “grande parte” exclusivo deste”.
7. Em contrarrazões (ID. 60033732), o réu defende que se mostra justo o improvimento do Recurso de Apelação, aplicando de rigor a minoração do quantum indenizatório em valor compatível com a situação tratada nos autos e dos danos efetivamente experimentados pelo Autor. Requer que seja negado provimento ao recurso.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
9. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
10. Ainda que a atuação das instituições financeiras seja regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, certo é que, como consequência da autonomia na condução dos seus próprios negócios, é legítima a conduta da instituição financeira de reduzir o limite de crédito que disponibiliza a seus clientes, em relação à análise de perfil do cliente, sobretudo em função do dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss).
11. Entretanto, é dever da instituição informar previamente ao consumidor, com antecedência razoável e por meio idôneo, qualquer alteração ou cancelamento do limite de crédito, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC. Nessa linha, a Resolução BACEN 96/2021 prevê que a concessão de limites de crédito deve ser compatível com o perfil de risco do titular do cartão de crédito. Em relação à alteração desses limites, quando houver deterioração do perfil de risco do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução, nos termos do art. 10, §§ 2o e 3o, da referida Resolução.
12. No caso dos autos, verifica-se que houve bloqueio unilateral do limite de cartão de crédito do consumidor, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, pois não comprovou a comunicação prévia acerca do bloqueio. Assim, cumpre reconhecer que a prática abusiva da instituição financeira, por ofensa ao art. 6o, inciso III, do CDC, contribuiu diretamente para os danos sofridos pela parte autora, reforçando sua responsabilidade pelos prejuízos causados. Diante disso, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
13. Igualmente, não se pode negar que a redução do limite do cartão de crédito, sem prévia comunicação, gerou prejuízo moral ao autor, notadamente em relação ao fato de se ver repentinamente sem limite para novas compras, situação que ultrapassa meros dissabores do cotidiano.
14. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à compensação, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância fixada na sentença - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - deve ser mantida, tendo em vista se tratar de um banco renomado e também por conta do valor mínimo para se reparar o dano moral e que se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa da recorrida nem do recorrente.
15. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenado o autor, ora recorrente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.